Tribunal: STM
Processo: 7000072-40.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000072-40.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: WILLIAN FRANÇA TOMÉ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos Infringentes do
Julgado, para reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto que
formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº 7001229-
19.2019.7.00.0000, que rejeitava a preliminar, suscitada pelo Ministério Público
Militar, de nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a
matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/05/2021 23:00:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124d87210
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000072-40.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
WILLIAN FRANÇA TOMÉ.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. SÚMULA Nº 17 DO STM. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, após a
deflagração da Ação Penal Militar, são licenciados das fileiras do Exército Brasileiro,
considerando que, no momento do crime, os réus eram militares. Deve prevalecer a
condição dos agentes no momento em que praticaram a conduta delitiva, em tese, para se
determinar o juiz natural que irá processá-los e julgá-los, conforme o brocardo tempus
comissi delicti. Enunciado n° 17 da súmula de jurisprudência do STM.
Embargos Infringentes rejeitados para mantença integral do Acórdão impugnado. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para
mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na declaração de voto vencido
[1] proferida nos autos da Apelação
(AP) nº 7001229-19.2019.7.00.0000, julgada em 15 de outubro de 2020.
O Acórdão embargado[2], no qual foi Relator o eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO
PRESUMIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ
NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA ATIVA.
EXCLUSÃO DE PRAÇA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO.
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LEI DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/05/2021 23:00:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124d87210
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO
ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ESSENCIALIDADE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). NULIDADE ABSOLUTA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Desrespeitadas as formalidades essenciais estabelecidas diretamente no texto da
Constituição da República, especificamente aquelas atinentes aos princípios do devido
processo legal, presume-se o prejuízo, pelo que as nulidades absolutas podem ser
reconhecidas em qualquer fase processual, estas suscitadas pelas partes ou verificadas,
'ex officio', pelo órgão julgador.
2. A alteração promovida na LOJM, pela Lei nº 13.774/2018, trouxe alterações
significativas na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil,
quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza militar. Essa definição
competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-
se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda,
contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de
fatos configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do
agente (praça -militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, a sua
superveniente exclusão das Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto
competencial.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao
adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis
repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa
conjugação do conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí
exsurge a importância da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do
Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado 'a quo', com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal.
6. Consoante a dicção do parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), constitui nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser
declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
7. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.".
Assim, esta Corte Castrense, por maioria, conheceu e acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério
Público Militar para, anulando a Sentença recorrida, firmar a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército para processar e julgar a APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o CPJ Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao
processamento do feito até o seu final julgamento.
Naquela assentada, votou vencido o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA que rejeitava a
preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se
encontrar preclusa a matéria.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/05/2021 23:00:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124d87210
Por decisão de 8 de fevereiro de 2021, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. Jose
Garcia de Freitas Junior (evento 12), pugnou pela rejeição dos Embargos Infringentes, com manutenção in
totum do acórdão vergastado.
É o Relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 34 da Apelação (AP) nº 7001229-19.2019.7.00.0000,
verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUSOLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e acolheu a
preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar para, anulando a Sentença recorrida,
firmar a competência do CPJ Ex para processar e julgar a APM nº 7000077-
91.2019.7.11.0011, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o CPJ
Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao processamento do feito até o seu final
julgamento, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, suscitada pelo Ministério Público
Militar, de nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃESTEIXEIRA
ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA farão declarações de voto.".
Extrai-se que a matéria objeto do presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do Voto
Divergente da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no qual sustenta que:
"[...] na primeira oportunidade em que o MPM teve para falar nos autos, mesmo sendo
cabível a interposição do Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea 'e', do
CPPM, o citado Órgão ministerial assim se manifestou, in litteris:
'(...) O MPM requer o prosseguimento do feito, com a marcação de audiência de
julgamento, momento em que o MPM poderá sustentar as alegações escritas ou ofertar
outras alegações orais (artigo 433 do CPPM) (...)'.
9. Ou seja, o Parquet militar só impugnou efetivamente a matéria na segunda
oportunidade para falar nos autos, por meio de suas alegações escritas, quando suscitou
a preliminar para desconsiderar a decisão monocrática e para que fosse 'mantida a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar o
acusado que cometeu o crime militar denunciado na circunstância prevista no artigo 9°,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/05/2021 23:00:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124d87210
inciso II, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal Militar, em atenção ao disposto no inciso II do
art. 27 da Lei n. 8.457, de 4 de setembro de 1992'.
10. Apesar disso, entendo que essa segunda manifestação deve ser considerada
extemporânea, considerando que o MPM não apresentou impugnação em relação a
atuação do Juízo a quo por meio de recurso próprio e no prazo legal. Ou seja, não foi
interposto Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea 'e', do CPPM, o que
confere segurança jurídica para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na
forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM. [...]
11. Vale dizer, o fato de o Órgão ministerial ter suscitado a preliminar de incompetência
do juiz singular, por ocasião da apresentação das alegações escritas, não foi suficiente
para considerar impugnada a presente matéria, uma vez que deixou de apresentar
recurso na primeira oportunidade que lhe foi franqueada nos autos.".
O nobre representante da DPU, com suporte no Voto Divergente do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, requereu provimento ao recurso defensivo para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pelo MPM.
O eminente Ministro rejeitava a preliminar, por entender estar preclusa, e que, caso existisse a nulidade,
seria de natureza relativa e não caberia à Corte revisora adentrar à matéria.
Não há como prevalecer tal vertente.
Com efeito, no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta
Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Esse entendimento foi levado novamente a Plenário e, em 30 de outubro de 2019, por maioria, esta Corte
aprovou a Súmula nº 17, publicada no dia 6 de dezembro de 2019, que assentou o mesmo entendimento
do citado IRDR.
Dessa forma, nos termos do entendimento firmado no apontado IRDR, é o caso de se anular os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União,
à revelia do Conselho Permanente de Justiça, quando se tratar de agente militar no momento da prática
delitiva.
Por derradeiro, vale ressaltar que em 17 de dezembro de 2020, o IRDR instaurado nesta Corte transitou
em julgado no Supremo Tribunal Federal. Por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, a Corte Suprema negou provimento ao recurso. Na oportunidade, a
eminente Ministra Relatora CARMEM LÚCIA ressaltou o entendimento do STF de que eventual exclusão do
militar do serviço ativo após a prática do crime não afeta a competência para resolver a demanda.
Nesse sentido, cito os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000373-21.2020.7.00.0000[3] de relatoria
do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO
ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA
MONOCRÁTICA. RÉUS MILITARES DA ATIVA AO TEMPO DO CRIME. SENTENÇA ANULADA.
TESE FIRMADA EM IRDR. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 151-B DO RISTM, ENTÃO VIGENTE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/05/2021 23:00:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124d87210
INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL OU LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE.
Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes, arguida de ofício por Ministro
da Corte, sob o entendimento de que a hipótese dos autos não encontra previsão no art.
124 do Regimento Interno do STM, não acolhida pelo Tribunal. Decisão por maioria.
Todos os Corréus eram militares da ativa ao tempo do crime, de forma que o posterior
licenciamento das Fileiras do Exército não acarreta a incompetência do Conselho de
Justiça para processar e julgar o feito.
Esta Corte julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000), uniformizando o entendimento de que 'Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas'. A orientação referendada pelo
Plenário no IRDR é de que a mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada aos
feitos em curso nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar da União.
Não há ofensa de ordem constitucional ou legal no disposto no art. 151-B do RISTM, então
vigente, pois a previsão regimental em tela tão somente reflete o entendimento
consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no art.
985, inciso I, do CPC. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão unânime.".
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a conduta
delitiva para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo. Na espécie, tratava-se de Soldado
do Exército no momento em que, em tese, cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM, a atrair a
competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Evento 40 da AP.
[2] Evento 48 da AP.
[3] Publicado no Dje em 4/3/2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000072-40.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, com a manutenção integral do Acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Cuida-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
WILLIAN FRANÇA TOMÉ, contra Acórdão desta Corte, de 15 de outubro de 2020, proferido nos autos da
Apelação nº 7001229-19.2019.7.00.0000, buscando a prevalência do Voto vencido, lavrado pelo Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Evento 40 da Apelação nº 7001229-19.2019.7.00.0000).
Conforme consta do Extrato de Ata da Sessão de Julgamento, de 15 de outubro de 2020 (Evento 34 da
Apelação nº 7001229-19.2019.7.00.0000), sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
acolheu a preliminar suscitada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para, anulando a Sentença recorrida,
firmar a competência do CPJ Ex para processar e julgar a APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o CPJ Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê
continuidade ao processamento do feito até o seu final julgamento, nos termos do voto do Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar,
de nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria, pois não arguida por
meio de Recurso em Sentido Estrito, logo após o afastamento do CPJ.
Em síntese, a Ação Penal em comento foi instaurada em face do ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, como
incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar.
Os fatos ocorreram em 13 de dezembro de 2018 e a Denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2019
(Evento 1 - REC DENUNCIA2 do processo relacionado nº 7000077-91.2019.7.11.0011).
Em 17 de janeiro de 2019, o Acusado foi excluído das fileiras do Exército (Evento 19 - OFIC1 - fl. 2 do
processo relacionado nº 7000077-91.2019.7.11.0011).
Em 6 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
monocraticamente, rejeitou a preliminar arguida pelo MPM, na qual buscava a retomada da competência
do CPJ Ex para processar e julgar o feito, e absolveu o Acusado, com base no art. 439, alíneas "b" e "f", do
CPPM (Evento 82 - SENT1 - fls. 1/6 do processo relacionado nº 7000077-91.2019.7.11.0011).
Irresignado, o MPM interpôs a Apelação nº 7001229-19.2019.7.00.0000 e suscitou, preliminarmente,
a incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para processar e julgar o feito, pois, embora
o Acusado tenha sido licenciado no curso do processo, era militar ao tempo do delito (Evento 1 -
APELAÇÃO -fls. 1/10 do processo relacionado nº 7001229-19.2019.7.00.0000), logrando êxito em seu
objetivo.
Nessa oportunidade, a DPU pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária, externado
pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar, suscitada
pelo Ministério Público Militar, de nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a
matéria, uma vez que não foi suscitada na primeira oportunidade, por meio de Recurso em Sentido
Estrito.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
verdade, de Acusado que, ao tempo do eventual crime, ostentava a condição de militar da ativa.
Registro, inicialmente, que foi estabelecida pelo Plenário desta Corte, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), a seguinte tese
jurídica:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
O referido Acórdão do IRDR foi publicado em 5 de setembro de 2019 e determinou, ainda, que a tese
fixada deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da
União, não havendo dúvida, portanto, quanto à consolidação do entendimento quanto ao tema.
Além disso, o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, interposto em face dessa Decisão,
teve o seu seguimento negado no Supremo Tribunal Federal, tendo sido operado o trânsito em julgado
em 17 de dezembro de 2020 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA).
Nem mesmo há que se falar em preclusão da matéria, pois, em Alegações Escritas e em sede preliminar
do Recurso de Apelação, o MPM já havia levantado a referida incompetência do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para processar e julgar o Acusado, o qual, embora tenha sido
licenciado no curso do processo, era militar ao tempo do delito.
E por mais que a matéria não tenha sido aventada ainda em momento anterior, por meio de Recurso em
Sentido Estrito, como sustentado no voto vencido, esta Corte, exaustivamente já decidiu que se trata de
incompetência absoluta, não havendo que se falar em preclusão de qualquer natureza, podendo a
matéria ser conhecida e decidida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Nesse sentido, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 CPM).
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE ABSOLUTA.
CONFIRMAÇÃO. TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE RELATIVA E DE PRECLUSÃO AFASTADAS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Trata-se de ex-
Soldado do Exército, acusado pelo crime do art. 290 do CPM, que foi processado e julgado
monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar. A conduta delituosa imputada ao Réu
foi praticada ao tempo em que o mesmo se encontrava na condição de militar da Ativa. 2.
Por ocasião do julgamento da Apelação defensiva, a Sentença condenatória e demais atos
efetuados por Juízo Singular foram anuladas por decisão majoritária desta Corte, que
acolheu preliminar de nulidade arguida pelo custos legis, com base na tese jurídica fixada
em IRDR de que compete aos Conselhos de Justiça processar e julgar civis que pratiquem
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 3. Em consequência, a
Defensoria Pública da União interpôs os presentes Embargos Infringentes do Julgado com o
intuito de desconstituir o Acórdão, para que este Tribunal avance no julgamento do mérito
do Apelo defensivo. 4. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Preenchidos os
requisitos legais para a admissibilidade do Recurso. Além disso, O Embargante não pretende
rediscutir a tese fixada por este Tribunal em sede de IRDR, mas sim que seja reavaliado o
entendimento vencido expresso na Declaração de Voto, no sentido de que estaria preclusa a
matéria tratada na preliminar de nulidade arguida pelo custos legis. Preliminar rejeitada, por
unanimidade. 5. Mérito. O Acórdão recorrido está bem fundamentado, não se vislumbrando
questão de fato e de direito que justifique a sua desconstituição, especialmente tendo em
foco as previsões dos arts. 500, I, e 504, parágrafo único, do CPPM, que autorizam que a
nulidade proveniente de incompetência de juízo possa ser declarada de ofício em qualquer
fase processual. Aliás, no julgamento, a maioria dos Membros desta Corte foi taxativa ao
reconhecer que a nulidade debatida é de ordem absoluta, e não relativa, como sustenta a
Defesa, conforme se extrai do bojo do respectivo Acórdão. 6. Negado provimento aos
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU. Decisão por maioria. (Superior Tribunal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000541-23.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de
Publicação: 22/02/2021); e
EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ACUSADO QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO NÃO OCORRENTE. Delito de posse de
entorpecente previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa. A Lei nº 13.774/2018, embora
tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução na competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União, dela não
retirou a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de,
empós, terem se tornado civis. Caso em que se cuida de incompetência ratione personae
(isto é, em função "de quem é o réu"); e nesse fio, por tratar-se de incompetência absoluta,
não há que se falar em preclusão de qualquer natureza, que, como é cediço, pode ser
conhecida e decidida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Preliminarmente, anulação do
Processo a partir da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, tendo passado a atuar monocraticamente.
Decisão por maioria (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000812-66.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data
de Publicação: 06/03/2020).
Quanto ao tema, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar
da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se
pode observar:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar".
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador
ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional,
bem como as matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no
CPM, bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do
CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente
militares -, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e
elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de
deserção, de abandono de posto, etc. Vale dizer que civis não cometem esses tipos de delitos, de modo
que jamais poderão figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve dispor acerca da distribuição
interna da competência no juízo militar, e essa é a discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão
das alterações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei
nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus Serviços Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na data de sua publicação.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, que também tratam das situações em que os
magistrados de Primeira Instância passaram a ter competência monocrática, transcrevendo-se ainda as
prescrições revogadas:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Art. 27. Compete aos conselhos:
- Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
- Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos
a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição com
sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território
nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969
(Código de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração. (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
- presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
- processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
Dessas mudanças, o debate que é mais frequente em nosso cenário é o que se refere à competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que
foram, de alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois quanto aos civis submetidos
a esta Justiça especializada não se tem dúvidas quanto à competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, uma vez presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão
competente.
Pois bem.
Sabe-se que há muito esse era o anseio da sociedade, uma vez que os civis não estão sujeitos à
hierarquia e à disciplina militares, não se justificando o julgamento pelo escabinato. Foi ajuizada,
inclusive, a ADPF nº 289 no STF, em 2013, pleiteando a interpretação conforme a Constituição Federal, a
fim de que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz, e que
esses crimes fossem submetidos a julgamento pela Justiça comum, federal ou estadual.
Era também o posicionamento de alguns de nós, e refiro-me aqui, pessoalmente, aos votos que vim
declarando em preliminares de mérito nesta Corte, manifestando-me quanto ao julgamento monocrático
do Réu Civil.
Desse modo, parabeniza-se a alteração legislativa, que reflete uma brilhante conquista social. Contudo, a
grande questão, a meu ver, é a interpretação quanto ao que o legislador quis dizer ao mencionar "civis",
ou seja, a mens legislatores quanto ao alcance da expressão.
Cito, por oportuno, a JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei nº 7.683/2014, encaminhado pelo Superior Tribunal
Militar, que originou a Lei nº 13.774/18, in verbis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento
dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor:
se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos
militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares. Assim, ressalvada a hipótese em que o crime é
praticado em concurso com o militar, o juiz-Auditor, monocraticamente, passará a julgar os
civis que cometerem crime militar.".
Muitos têm abrangido, na expressão, o status de ex-militar, ou seja, englobam no conceito de "civil", para
fins da lei, aquele militar que tenha perdido tal condição, que eventualmente tenha sido licenciado, por
exemplo. No entanto, ao que se vê, não foi essa a intenção do legislador.
Com efeito, a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de competência, deve ser
verificada quando do momento do cometimento do delito, porquanto totalmente atrelada ao tempo da
ação ou da omissão configuradora do crime militar, sendo a hierarquia e a disciplina o critério para
afastar o civil - ou seja, aquele que em nenhum momento esteve submetido a tais princípios - do
julgamento pelos militares.
A intenção do legislador, ao modificar a LOJM e permitir que ocorressem julgamentos monocráticos pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, foi certamente em razão de os civis não estarem sujeitos aos princípios da
hierarquia e da disciplina militares, inerentes à vivência na caserna.
Nesse contexto, estando caracterizado que o Réu era civil à época da consumação do delito e que o fato
se deu contra a Administração Militar, infere-se que a sua conduta, em tese, desencadeou um fato típico,
antijurídico e culpável, que passou a ser apreciado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
segundo as regras de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar.
Ao contrário, estando caracterizado que o Réu era militar ao tempo do crime militar, mesmo que
posteriormente, no curso da persecução criminal, não mais o seja, deve continuar submetido ao
julgamento pelo Conselho de Justiça, em respeito e para garantir a preservação dos mencionados
princípios, que justificam, inclusive, a existência desta Justiça Especializada. A condição de militar está
intrinsecamente ligada ao fato, em virtude dos princípios que regem as relações na caserna, e o agente
deve responder, indubitavelmente, perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da
perda superveniente da condição de militar.
Apenas para argumentar, em uma hipótese em que ocorre um crime da competência da Justiça Militar,
praticado por um civil, se, por qualquer razão, este civil vier a adquirir o status de militar, a competência
para o julgamento de tal crime não se deslocará para o Conselho de Justiça, permanecendo na
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Portanto, igualmente, o fato da perda da condição de militar do Acusado, posterior à Denúncia, em nada
minimiza a gravidade de sua conduta, quando ainda ostentava a condição de militar, devendo nessa
condição continuar sendo processado.
Assim, o licenciamento posterior de militar que comete crime militar não guarda qualquer relação com a
condição de civil adquirida a posteriori. E, adotada a tese de julgamento monocrático de ex-militar,
certamente, estar-se-á seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base do
regramento militar, com pernicioso reflexo na proteção do juízo natural.
Acrescente-se, como fundamento desse entendimento, que a nova lei foi expressa ao remeter a fixação
da competência ao tempo do crime, pois conferiu ao magistrado a competência para julgar
monocraticamente os civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em que pese reconhecer o caráter processual dessa lei que alterou a LOJM, e, repito, a lei trata de
questão processual, foi adotado o critério penal para definir a organização interna da competência, qual
seja, a condição do agente no momento do delito, porquanto fez referência aos incisos I e III do art. 9º do
CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Ou seja, o que se considera para a fixação do juízo monocrático é o instante em que o crime é praticado,
conforme as hipóteses de subsunção expressas nos incisos I ou III. Assim, sendo civil naquele instante,
tem-se a competência monocrática, mas sendo militar, haverá a competência do Conselho, não
importando o que vier a ocorrer posteriormente.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados
na Justiça Militar da União. Os Incisos I e III do art. 9º do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim,
ou em obediência a determinação legal superior.
Repito, esses dispositivos somente são aplicados no momento do crime.
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de
competência da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de
Justiça, em razão da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento
da ação ou da omissão, mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento,
mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a
fim de que haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que
afetam esses princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar,
em total afronta à hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização
Militar. Por essa óptica, existe total condição de processamento e de prosseguimento da ação penal
militar, cabendo ao escabinato, que é o Juiz Natural da causa, a apreciação do feito, até que haja uma
sentença definitiva.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da
Atividade, quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante,
justamente por definir a jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual se
reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja,
aplica-se a lei penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
verifique quando já em vigor lei penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
Desse modo, em que pese não estar diretamente relacionada à questão processual da distribuição
interna da competência, mas sim à questão penal do momento em que configurado o crime, a Teoria da
Atividade também reflete nessa seara, uma vez que a distinção quanto aos órgãos judiciários, promovida
pela lei que alterou a LOJM, se dá justamente em razão do agente que comete o delito, cuja condição é
verificada exatamente no momento do crime. É nesse momento em que se verifica a ofensa ao dever
militar, ao qual o civil não está submetido, motivo pelo qual foi fixado seu julgamento pelo Juiz togado,
monocraticamente.
Portanto, a adoção da Teoria da Atividade, em nosso ordenamento jurídico, é de suma importância, de
modo que serve, inclusive, entre outras circunstâncias, para determinar a imputabilidade do agente e
fixar as circunstâncias do tipo penal, para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade ou não do agente. É no instante em que ocorre o
crime que se verificam as condições pessoais do Acusado para ser processado pelo Estado-Juiz.
Entre outras circunstâncias, a título exemplificativo, é no momento da ação que se verifica se o autor era
maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo, ou, mesmo, se era militar ou
não. Dessa forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, detinha certa qualificação pessoal,
responderá e será apenado segundo as suas condições verificadas à época da realização do crime.
Assim, mesmo não sendo tal teoria definidora de regra processual, por que não a utilizar também para
balizar a interpretação quanto à distribuição interna da competência, referente à atual regra de
organização judiciária implementada a partir da alteração legislativa, tal como nos exatos termos em que
foi apresentado o Projeto de Lei?
Da mesma maneira, tenho como convicção que, se ocorreu crime militar, devidamente tipificado na
legislação, cometido por militar e dentro das hipóteses do art. 9º do CPM, a competência certamente será
ou do Conselho Permanente de Justiça ou do Conselho Especial de Justiça - mesmo que posteriormente
perca o status de militar -, tendo em vista a condição pessoal de militar no momento do crime, e por ser
essa a mens legislatores, tal como encaminhada por esta Corte ao Legislativo, não havendo dúvida
quanto ao juiz natural para o caso.
Uma das regras que regem o processo penal é o Princípio do Juiz Natural, que se traduz em uma
garantia constitucional, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988, que prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
Segundo esse princípio constitucional, mais do que garantir a autoridade competente, seja ela em razão
da matéria, do território ou da pessoa, existe a certeza de que o Acusado não será submetido a um
processo e a um julgamento que não seja pelo órgão previamente estabelecido e imparcial, que, no caso
específico do militar que cometeu um crime militar, é o Conselho de Justiça.
Certo é que o licenciamento do serviço ativo, ou qualquer outro motivo de afastamento definitivo da
Força, não pode representar uma causa a justificar a alteração do Juiz Natural para, assim, afastar o
Conselho da apreciação e do julgamento da causa, sob pena de configurar ainda uma forma de manipular
a distribuição interna da competência, a mercê do interesse político ou pessoal, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial.
Como exemplo, poderíamos ter, numa mesma Organização Militar, dois Acusados pelo crime de
abandono de posto, consumados num mesmo momento, um sendo julgado pelo Conselho de Justiça e
outro pelo Juiz, monocraticamente. Como se vê, tal entendimento afeta, sobretudo, a isonomia entre os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Acusados, os quais eram igualmente militares ao tempo do cometimento do delito, subordinados aos
princípios basilares da caserna, mas com órgãos julgadores distintos. E, ainda que das disposições não
tão claras da Lei possam surgir eventuais dúvidas, permitindo uma interpretação mais abrangente do
termo "civis", o nosso CPPM permite, em seu art. 2º, § 1º, a interpretação restritiva da lei de processo
penal militar quanto às suas expressões, in verbis: "admitir-se-á (...) a interpretação restritiva, quando for
manifesto (...) que a expressão da lei é mais ampla, do que sua intenção".
O que não é possível é afastar a interpretação de que os Conselhos de Justiça são o "juiz natural" dos
militares que cometem crimes militares, ainda que, posteriormente licenciados ou excluídos, não
detenham mais o status da Força.
Assim, deve ficar claro que a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente
ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do
ilícito penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União),
alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Digo, novamente, ainda que a hipótese possa ser absurda, mas é uma possibilidade, que, em respeito ao
juízo natural, se um civil comete crime da competência da Justiça Militar da União, e, porventura, venha a
adquirir o status de militar, quando em trâmite da ação penal, esta ação não se deslocará da
competência do Juiz Federal Militar para a competência do Conselho de Justiça, para dar prosseguimento,
processamento e julgamento. Por que, então, admitir-se o contrário?
Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Ainda, pela regra da perpetuatio jurisdictionis, contida no art. 43 do Código de Processo Civil, também
aplicável em processo penal, a competência firmada inicialmente se perpetua, sendo irrelevante a
modificação do estado de fato ocorrida posteriormente, como é a alteração da condição de militar para
ex-militar, em caso de licenciamento, por exemplo. Eis o dispositivo:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição
inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência
absoluta.
Desse modo, é irrelevante, para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento do
militar, ou seja, sua nova condição de ex-militar.
A partir da interpretação de que civil é aquele que nunca esteve atrelado às atividades da caserna e aos
valores militares, a previsão legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito, razão pela qual
a alteração do estado de fato do militar - que nessa condição cometeu o crime - para ex-militar não tem o
condão de alterar a competência para o juízo monocrático.
Assim, considera-se a condição do agente (militar) no momento do fato, de modo que a posterior
alteração de seu status não altera a competência. Aquele tempo (o do cometimento do crime) é que rege
o fato, e é o critério definidor da organização interna da competência. Essa é a interpretação que deve
ser conferida à lei.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I -
O crime foi cometido ao tempo em que o Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra
do perpetuatio jurisdicionis. A desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
tem o condão de afastar a competência da Justiça Militar da União ou do Conselho
Permanente de Justiça. (...) V - Não provimento do recurso. Decisão Unânime.". (Apelação
nº 7000092- 70.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 17/4/2018, Data de Publicação: 16/5/2018); e
"EMENTA: EMBARGOS. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. TEMPUS REGIT ACTUM. PERPETUATIO JURISDITIONIS. Não há de
confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora
foram militares, ocasião em que cometeram delitos. Na espécie, a conduta delitiva foi
perpetrada dentro do aquartelamento, ao tempo em que o acusado era militar da ativa e
sujeito às leis penais militares. O simples licenciamento do agente não pode acarretar a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, servindo de norte para
a delimitação do Órgão Julgador o princípio tempus regit actum. Ademais, aplica-se, por
analogia, a regra do art. 43 do CPC, que estabelece o princípio da perpetuatio jurisditionis,
sendo irrelevante, portanto, para fins de delimitação da competência, o superveniente
licenciamento das fileiras do Exército. Embargos rejeitados. Decisão unânime.". (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 163-83.2014.7.07.0007. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 4/11/2016, Data de Publicação:
24/11/2016.).
O próprio Ministério Público Militar, em âmbito institucional, emitiu o Enunciado nº 19 - CCR/MPM, de 12
de fevereiro de 2019, sobre o tema, in verbis:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça
Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e art.
30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no
momento do fato, não alterando esta competência a posterior modificação de tal condição.".
Cito, ainda, importante julgado referente à Justiça Militar Estadual, que pode ser relacionado ao tema,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE
FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar
cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia do juízo natural, a
competência deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o recorrente apresentava
no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração
fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento.". (RHC 20.348/SC, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma. Julgado em 24/6/2008. DJe
1º/9/2008.).
Portanto, o que se deve fazer é a devida interpretação quanto ao que vem a ser abrangido pelo conceito
de "civis", para fins de aplicação da lei, como dito acima.
Desse modo, se for caso de ex-militar, que tenha cometido o delito afeto a esta Justiça Castrense quando
ainda detinha a condição de militar, este não está abarcado na alteração legislativa, permanecendo o seu
julgamento perante o Conselho de Justiça, preservando-se o grande desiderato da Justiça Militar, que é
realizar julgamentos com fulcro na experiência obtida da vivência na caserna, garantindo-se o respeito
aos princípios da hierarquia e da disciplina, tendo em vista a grande importância das Forças Armadas,
sobretudo para a soberania do país.
Ademais, no meio social, muitos defendem a diminuição das atribuições do Conselho, diante da visão
equivocada de que tais órgãos são cortes marciais, ou seja, órgãos de julgamento que integram a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
estrutura das Forças Armadas. No entanto, é sabido que, no nosso País, as Justiças Militares integram o
Poder Judiciário, inexistindo qualquer relação de subordinação ou de submissão às instituições militares.
Especificamente, quando na função de julgador, posto à disposição da Justiça Militar, o livre
convencimento e a liberdade de entendimento são amplos e irrestritos.
E some-se a isso o fato de que agora o juiz federal é quem preside o Conselho, ou seja, o juiz investido
em seu cargo pelas regras constitucionais é o novo centro do colegiado, e não mais o militar da ativa, que
é leigo.
Em que pese tal situação já ter sido verificada na prática, a nova estruturação orgânica foi também uma
inovação da lei - a meu ver muito acertada -, que une as duas preocupações da sociedade. Confere-se um
julgamento pelo Conselho - em que se prepondera a experiência militar -, mas sob a presidência do Juiz
Togado - o que confere maior segurança processual, em razão das garantias e do conhecimento técnico
da magistratura -, garantindo-se também o devido processo legal, com a escorreita aplicação das normas
penais e processuais penais, tal como se vê nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.
Além disso, há vantagem em se ter um órgão coletivo, uma vez que o julgamento da matéria é
manifestado pelo grupo, e não isoladamente, como quando se tem um órgão singular na mesma função.
Quanto à presente alteração legislativa, como dito acima, vislumbro o seu caráter processual, sobre as
quais vige o princípio do tempus regit actum.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os
atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º
do CPPM. Confira-se:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade
dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido, cito também precedentes dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL,
DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº
11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL
DESSE DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS -
IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS
(CPP, ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE
MOMENTO ("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE
LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS" -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.- (...) A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e
608 do Código de Processo Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua
natureza processual reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal
diploma normativo, por essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação
aos procedimentos penais em curso. Considerada a sucessão de leis processuais no
tempo, o tema em referência rege- se pelo critério que considera dominante, em matéria
recursal, o ordenamento positivo vigente no momento em que publicada a sentença ou
decisão, em face do postulado segundo o qual "tempus regit actum". Doutrina.
Precedentes.". (STF - HC 124783 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma.
Julgado em 12/5/2017. Publicado no DJe de 18/4/2018.) (Grifo nosso);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA
DE CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO
ENTÃO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A modificação superveniente de competência não importa
em nulidade dos atos processuais até então praticados. Precedentes. 2. Pelo
princípio do tempus regit actum, são válidos os atos processuais praticados ao
tempo em que o juízo de primeiro grau era competente, dentre os quais o
recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da fase
processual em que se encontra. 3. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.". (STF - AP 914 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Julgado
em 8/3/2016. Publicado no DJe de 6/5/2016.) (Grifo nosso);
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO NOBRE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO
DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO. (...) 2. As normas de direto processual penal são
regidas pelo princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo
Penal. Assim, iniciado processo penal no Juízo comum, antes do advento de nova lei, não há
falar em sua redistribuição nos termos da novel Lei n. 13.491/2017. 3. No caso, tendo a
sentença condenatória sido proferida em 18/8/2014 e o acórdão do recurso de apelação
prolatado em 25/5/2016, ambos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, de
13/10/2017, não há que se falar em deslocamento de competência. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.". (STJ - RHC 107.228/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma. Julgado em 19/3/2019. Publicado no DJe de
28/3/2019);
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE
CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º
13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO
TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia
apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime
praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a
administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017
promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a
natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo
substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza
processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas
relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente
será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal
Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que
concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o
novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus
regit actum . 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e
considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a
regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo
Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem
ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o
Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de
Janeiro, ora Suscitante.". (STJ - CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Julgado em 12/12/2018. Publicado no DJe de 18/12/2018.). (Grifo nosso.);
"EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO
TRIBUNAL REGIONAL. PLEITO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
APROVEITAMENTO DE ATOS PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em decorrência do
princípio tempus regit actum, a lei nova aplica-se imediatamente na instrução criminal em
curso, evidentemente, respeitando-se a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos.
5. Apesar de as leis processuais aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser
respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, sendo, portanto,
plenamente válidos os atos processuais anteriormente praticados e devidamente ratificados
pelo Juízo Federal. 6. Esta Corte, examinado o RHC 37.105/PE do corréu, já se manifestou
quanto a não ocorrência de vícios no curso do processo. 7. Habeas corpus não
conhecido.". (STJ - HC 320.638/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma. Julgado em
24/10/2017. Publicado no DJe de 31/10/2017.).
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se
imediatamente, alcançando, também, as ações penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à
sua publicação; contudo, desde que o órgão que antes detinha a competência para o processo e o
julgamento não tenha ainda proferido Sentença, uma vez que a alteração, in casu, refere-se à
competência para julgamento.
Ou seja, caso ainda penda o julgamento da ação, a nova distribuição da competência será aplicada, até
porque decorre diretamente da lei.
Já tendo sido proferida Sentença, todavia, o ato será considerado válido. Por mais que a lei processual
seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento de que o processo é
constituído por inúmeros atos. E cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim
de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que
rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele foi praticado. Invoca-se a teoria dos
Atos Processuais Isolados.
A lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra (Princípio tempus regit actum), mas
se respeita a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em vigor de
nova lei só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma
processual, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. Os atos praticados
sob o regramento anterior devem ser respeitados, e prescindem de ratificação ou de renovação no juízo
declinado.
Então, havendo Sentença, esta será respeitada, mesmo que exarada pelo órgão judiciário não mais
competente; mas, inexistindo tal decisum, se for o caso de um Acusado que ostentava o status de civil
quando do tempo do crime militar, de pronto será considerada a competência monocrática do Juiz Federal
da JMU para processamento e julgamento do Réu, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM, porquanto era
"civil" naquele momento, sendo esse o real sentido almejado pelo legislador, para fins de aplicação da
referida lei.
Por essa óptica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar
em necessidade de convocação do Conselho de Justiça, para que decline da competência para o Juiz
Federal da Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por
força da nova redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para
o processamento e o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o
caso, de acordo com o entendimento acima exarado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de
direito surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça.
Contudo, com a alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos
Conselhos pelo fato de que o julgamento de civis, que nessa condição cometeram o crime militar, passou
a ser atribuição monocrática do magistrado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data,
sua aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a subordinação à
deliberação do Conselho nos casos em que deixou este de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de
civis que nunca estiveram atrelados aos princípios militares.
Outrossim, quando os agentes criminosos eram militares à época do delito, mas, em seguida, perderam
essa condição, o processo deve iniciar ou prosseguir perante o escabinato, o qual será convocado ou
sorteado, conforme o caso, após o recebimento da Denúncia pelo Juiz togado. Se assim não for, teríamos,
por exemplo, a absurda situação de um civil ser julgado por um crime propriamente militar.
No mais, apenas para síntese, cabe distinguir a Teoria da Atividade - quanto ao tempo do crime, ou seja,
referente à matéria penal (prevista no CPM), atinente ao tempo do fato, da conduta cominada como
crime; do Princípio do tempus regit actum - quanto aos atos processuais, referente à matéria processual
penal (previsto no CPPM). Enquanto a primeira define o momento do crime, que é o tempo que rege o
fato, o segundo reflete a regra processual no sentido de que a nova lei processual possui aplicabilidade
imediata, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados.
Em que pese a Teoria da Atividade estar afeta ao tempo do crime, ou seja, ao tempo que rege o fato, em
meu entendimento, ela possui claro reflexo nas novas regras de organização judiciária militar,
introduzidas pela recente lei, porquanto a condição do agente do crime militar, se civil ou militar, deve
ser verificada nesse momento.
Assim, a posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de
Justiça, composto também por militares - o que inclusive mantém a razão de existir da Justiça Militar -,
pois a situação do tempo do fato é que deve reger essa distribuição interna de competência, tal como
pretendeu a LOJM. Trata-se da interpretação teleológica dos novos dispositivos legais, os quais não
podemos subverter, por ser essa a interpretação mais adequada ao escopo da persecução da ação penal
militar, que, por meio da experiência tão cara e única que se adquire com o convívio na caserna, permite
que o julgamento pelo Conselho do militar que cometeu o delito privilegie a melhor elucidação dos fatos,
a real percepção da situação do Acusado quando do tempo do fato, bem como a melhor proteção dos
bens jurídicos envolvidos, ou seja, permite o melhor julgamento para o caso concreto, que é o objetivo da
Justiça Militar da União. Interpretação contrária seria prejudicial aos fins para os quais se destinam a
Justiça Militar como um todo.
Reitero, ainda, que o escabinato integra a estrutura do Poder Judiciário da União, de acordo com a
Constituição Federal, em seus arts. 123 a 125. Não está, portanto, nesse mister, subordinado às
instituições militares. Ademais, é presidido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não havendo que se falar
em desrespeito às garantias constitucionais.
Por fim, o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, de acordo
com o art. 30, I-B, da LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual
encontra sua subsunção nos incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática.
Ao contrário, se militar, permanece a competência com o Colegiado militar, não importando que venha a
ser, posteriormente, licenciado ou excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição da
competência.
Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar os réus que nunca
foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, do julgamento
dos Conselhos de Justiça. Esses sim são os "civis" para fins da lei. E foi o que se conquistou com as
inovações introduzidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/05/2021 11:51:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20191742cf
Assim, concluo que a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em
que o civil, nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM,
definido pela lei como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-
militares, os quais não são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM.
Por esses motivos trazidos à colação, acompanhei, naquela oportunidade, o voto do ilustre Relator, que
conheceu e acolheu a preliminar suscitada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para, anulando a Sentença
recorrida, firmar a competência do CPJ Ex para processar e julgar a APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o CPJ Ex da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê
continuidade ao processamento do feito até o seu final julgamento.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127efa3f12
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000072- 40.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: WILLIAN FRANÇA TOMÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7001229-
19.2019.7.00.0000, de 15 de outubro de 2020, que, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério
Público Militar para, anulando a Sentença recorrida, firmar a competência do CPJ Ex para processar e julgar a
APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o CPJ Ex
da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao processamento do feito até o seu final julgamento.
3. O embargante pretende a reforma do decisum desta Corte, para que prevaleça o voto vencido de minha
lavra, nos autos da Apelação nº 7001229-19.2019.7.00.0000.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, propondo a rejeição dos Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para mantença integral do Acórdão impugnado.
5. Porém, abri a divergência, repisando, como razão de decidir, os mesmos fundamentos do voto que formou a
corrente minoritária nos citados autos, in litteris:
"(...).
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que não acolheu a
preliminar apresentada pela Acusação, na qual pediu a retomada da competência do CPJEx
para processar e julgar o feito, e julgou, monocraticamente, improcedente a Denúncia, para
absolver o ex-Sd Ex WILLIAN FRANÇA TOMÉ, com base no art. 439, alíneas "b" e "f", do CPPM
(Proc. nº 7000077-91.2019.7.11.0011 - Evento 82 - SENT1 - fls. 1/6).

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA RECORRIDA
3. Argui o Ministério Público Militar a nulidade absoluta da Sentença recorrida, sob a alegação
de incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para
processar e julgar o agente, o qual, embora tenha sido licenciado no curso do processo, era
militar ao tempo do delito.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator, votou pelo acolhimento da preliminar
suscitada pelo MPM, para, anulando a Sentença recorrida, firmar a competência do CPJEx para
processar e julgar a APM nº 7000077-91.2019.7.11.0011, bem assim determinando o retorno
dos autos ao Juízo de origem, para que o CPJEx da 1ª Auditoria da 11ª CJM dê continuidade ao
processamento do feito até o seu final julgamento.
5. Porém, abri a divergência por entender que se trata de matéria preclusa, conforme será
demonstrado a seguir.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127efa3f12
6. O Plenário desta Corte já conhece o meu entendimento sobre a matéria. Aliás, no meu voto-
vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com
base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito
da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários,
com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações
escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como
a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua
respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. No caso vertente, observa-se que, em 17.1.2019, o apelante foi excluído a bem da Disciplina
das fileiras do Exército (Evento 19 da APM) e que, durante a instrução criminal e já sob a égide
da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que inseriu o art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM exarou o
Despacho de 5/6/2019, in litteris:
' Vista às partes para fins do art. 428 do CPPM.
Por oportuno, tendo em vista o advento da Lei nº 13.774/2018, digam as
partes também quanto ao interesse em fazer as sustentações orais.'
(...).'. (Evento 67 da APM). (Grifo nosso).
8. Desse Despacho, na primeira oportunidade em que o MPM teve para falar nos autos, mesmo
sendo cabível a interposição do Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do
CPPM, o citado Órgão ministerial assim se manifestou, in litteris:
'O Ministério Público Militar, em atenção ao despacho lançado no evento 67,
manifesta-se como segue:
Considerando o contido nos artigos 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar, em especial a previsão de o acusado estar presente à seção de julgamento;
Considerando que a nova Lei n° 13.774/18 não revogou expressamente o
rito previsto para o processo ordinário do CPPM;
Considerando que a presente Ação Penal Militar foi deflagrada por esse r. juízo e
tramitou com fundamento no rito do processo ordinário previsto no Código de
Processo Penal Militar desde sua origem;
Considerando, por fim, a necessidade de se evitar ofensa à ampla defesa pela
modificação do rito ao final do processo;
O MPM requer o prosseguimento do feito, com a marcação de audiência de
julgamento, momento em que o MPM poderá sustentar as alegações escritas
ou ofertar outras alegações orais (artigo 433 do CPPM).'. (Evento 73 da APM).
(Grifo nosso).
9. Ou seja, o Parquet militar só impugnou efetivamente a matéria na segunda oportunidade
para falar nos autos, por meio de suas alegações escritas, quando suscitou a preliminar para
desconsiderar a decisão monocrática e para que fosse "mantida a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar o acusado que cometeu o crime
militar denunciado na circunstância prevista no artigo 9°, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código
Penal Militar, em atenção ao disposto no inciso II do art. 27 da Lei n. 8.457, de 4 de setembro
de 1992".
10. Apesar disso, entendo que essa segunda manifestação deve ser considerada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127efa3f12
extemporânea, considerando que o MPM não apresentou impugnação em relação a atuação do
Juízo a quo por meio de recurso próprio e no prazo legal. Ou seja, não foi interposto Recurso
em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, o que confere segurança jurídica
para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do
CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
'EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual
os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a
qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se
aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida,
porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta
a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser
a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo
no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo
abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal
do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a
Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido
e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado
em 12/11/2018).
11. Vale dizer, o fato de o Órgão ministerial ter suscitado a preliminar de incompetência do juiz
singular, por ocasião da apresentação das alegações escritas, não foi suficiente para considerar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:43:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127efa3f12
impugnada a presente matéria, uma vez que deixou de apresentar recurso na primeira
oportunidade que lhe foi franqueada nos autos.
12. Ademais, entendo que em relação à discussão sobre a distribuição interna de competência
dos órgãos judicantes da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade
relativa, não cabendo arguição de preliminar de nulidade absoluta de provimento judicial que
não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore".
Ante o exposto, voto rejeitando a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de
nulidade absoluta da Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria.'. (Evento 40 da
Apelação nº 7001229-19.2019.7.00.0000).
6. Assim, entendo que ainda são válidas as proposições contidas no voto anteriormente transcrito, pois não se
trata de contrariedade à tese jurídica firmada no IRDR, mas de invocação do instituto da preclusão ao caso
vertente.
Por essas razões, votei acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº 7001229-
19.2019.7.00.0000, que rejeitava a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de nulidade absoluta da
Sentença recorrida, por se encontrar preclusa a matéria.
Brasília, 6 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar